Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0702460-49.2020.8.07.0000 Impetrante: IMPETRANTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA PACIENTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator